Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-83.2021.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-83.2021.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO - CPF: 013.329.601-62 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO - CPF: 013.329.601-62 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA POR SMS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – MENSAGENS NÃO CONFIGURAM ABALO MORAL INDENIZÁVEL – MERO ABORRECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Daliany Arruda dos Santos Pacheco, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, ao julgar a Apelação Cível anteriormente interposta, afastou a condenação por danos morais postulada pela parte autora sob o fundamento de ausência de prova robusta de assédio ou constrangimento indevido por parte da empresa de cobrança.

Em suas razões, a embargante aduz, em síntese: (i) que há erro de premissa fática, de natureza material, no v. acórdão embargado, notadamente por ter o Colegiado ignorado elementos probatórios constantes dos autos; (ii) que, conforme destacado na petição inicial (ID 255286151), a dívida objeto das cobranças já teria sido cancelada judicialmente nos autos do processo nº 0035857-34.2017.811.0001; (iii) que há comprovação nos autos de 40 ligações de cobrança (ID 255286157), 19 mensagens de texto (ID 255286158) e de reclamação formalizada na plataforma CONSUMIDOR.GOV (ID 255286159), documentos que, segundo a embargante, evidenciam constrangimento reiterado e suficiente à caracterização do dano moral; (iv) que, diante desses elementos, o v. acórdão incorre em erro material ao afirmar inexistir prova robusta do alegado assédio, pois desconsidera documentos constantes nos autos, o que comprometeria a própria coerência lógica da fundamentação adotada.

Ao final, pugna pela revisão do julgado, a fim de que seja reconhecido o equívoco apontado e, por consequência, sanada a omissão/erro de premissa, com eventual acolhimento do pedido indenizatório por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que omissão e erro de premissa no acórdão em relação aos danos decorrentes da cobrança indevida realizada pela parte embargada.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“Cuida-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Daliany Arruda dos Santos Pacheco, condenando a Ativos S. A. Securitizadora de Créditos Financeiros ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em razão de suposta cobrança indevida consubstanciada no envio de mensagens SMS e ligações telefônicas ao número da autora, acerca de dívida que alegadamente seria de terceiro.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

A meu ver, a questão é simples e não merece maior digressão, pois o cerne recursal está no reconhecimento do dano moral decorrente das ligações persistentes e os sms recebidos pela autora e a sua quantificação.

É cediço que a configuração da responsabilidade civil exige a demonstração dos pressupostos tradicionais: o ato ilícito, o nexo causal e o efetivo dano. No caso concreto, embora a parte autora, ora 1ª apelante, alegue ter sido importunada por ligações e mensagens de texto com teor de cobrança, não logrou comprovar ofensa concreta à sua honra, imagem, privacidade ou tranquilidade pessoal capaz de ensejar reparação civil.

Ressalto que o mero envio de comunicações automatizadas de cobrança, por si só, não configura ato ilícito, salvo se extrapolado o limite do razoável a ponto de configurar assédio ou constrangimento relevante.

Entretanto, não há nos autos prova robusta de que a atuação da recorrente tenha atingido esse grau de reprovabilidade.

A apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar situação excepcional que ensejasse perturbação da esfera íntima, angústia, sofrimento ou vexame notório, elementos indispensáveis à configuração do abalo moral passível de compensação pecuniária.

Ademais, no caso concreto, a empresa apelante não procedeu à inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, nem houve exposição pública ou ofensiva da consumidora, mas apenas comunicações privadas automatizadas, em tom de cobrança, que se inserem no âmbito da legalidade, a menos que demonstrada a prática abusiva, o que não ocorreu.

Dessa forma, ausente a comprovação do alegado dano moral, não se pode impor ao fornecedor a obrigação de indenizar, sob pena de consagrar-se verdadeira responsabilidade objetiva sem prova de dano, o que desafia os pilares fundamentais da responsabilidade civil.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÕES INDEVIDAS. MERO DISSABOR. PERDA DE TEMPO ÚTIL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O autor sustentou que sofreu assédio telefônico com múltiplas ligações indevidas da ré, prejudicando seu tempo útil e descanso, e que tal conduta ensejaria a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações realizadas pela empresa ré configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do dano moral alegado pelo autor. III. razões de decidir A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, não sendo suficiente o mero incômodo ou aborrecimento cotidiano. As ligações recebidas pelo autor, ainda que excessivas, não ultrapassam o limite do mero dissabor, pois não há comprovação de ofensa à honra, imagem ou privacidade capaz de justificar indenização. O ordenamento jurídico disponibiliza mecanismos para bloqueio de chamadas indesejadas, o que descaracteriza a necessidade de reparação por parte da empresa ré. A teoria da perda do tempo útil e do desvio produtivo do consumidor somente se aplica quando há injustificada resistência do fornecedor, causando prejuízo relevante ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido demonstrado qualquer abalo moral relevante. A jurisprudência consolidada entende que a simples cobrança indevida por meio de ligações telefônicas, sem inscrição em cadastros restritivos e sem constrangimento excessivo, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O dano moral exige a comprovação de violação relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de mero dissabor ou incômodo cotidiano. O excesso de ligações telefônicas por parte do fornecedor, sem prova de prejuízo significativo ao consumidor, não configura ato ilícito indenizável. A teoria da perda do tempo útil do consumidor somente se aplica quando há resistência injustificada do fornecedor, com impacto relevante na rotina do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 5001300-57.2021.8.21.6001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 27.02.2024; TJSP, RAC n. 1002810-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 27.10.2021.” (N.U 1000653-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS COBRANDO DÍVIDAS DE TERCEIROS. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS . MERO ABORRECIMENTO. I - Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. II - Ainda que a as ligações recebidas pela parte autora sejam indevidas e tenha sido determinada a sua cessação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente a demonstração de ofensa aos direitos de personalidade, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente e a sentença confirmada no tópico . III - Em relação ao pedido de multa em razão do descumprimento da liminar, os valores eventualmente devidos devem ser exigidos por meio do cumprimento de sentença.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50394246720218210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-08-2024)” (TJ-RS - Apelação: 50394246720218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 29/08/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

Com efeito, a reforma da sentença em relação aos danos morais é medida impositiva.

Dessa forma, considerando os contornos do julgado, resta prejudicada a análise do apelo interposto por DALIANY ARRUDA DOS SANTOS PACHECO.”

Conforme já consignado no v. acórdão, os documentos colacionados aos autos foram devidamente analisados, inclusive os que ora são novamente invocados pela parte embargante. O aresto registrou expressamente que as comunicações remetidas à autora não extrapolaram os limites da razoabilidade, não havendo prova nos autos de que as ligações e mensagens tenham atingido grau de reprovabilidade suficiente à configuração de dano moral indenizável.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações,

conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025